Tribunal: TCU
Processo: 038.546/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2464/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.546/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adão Francisco Novais (XXX.898.981-XX) ; Aderbal Souza Santos (XXX.411.658-XX) ; Aida Maria da Silva Domiciano (XXX.372.643-XX) ; Alexandre Motta Justo (XXX.626.567-XX) ; Alfredo Saroldi de Oliveira Pereira (XXX.264.347-XX) ; Ana Carla Pinto Dantas Santana (XXX.703.011-XX) ; Ana Lúcia dos Santos Scala Fernandes (XXX.160.921-XX) ; Ana Maria Faraon Cardoso (XXX.845.020-XX) ; Ângela Maria Fagundes Fonseca de Souza (XXX.878.786-XX) ; Antonio Carlos da Silva (XXX.905.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.